Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOSIMENTRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou o réu pelo crime de dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa à razão mínima e ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atenuantes reconhecidas podem autorizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, à luz da Súmula n. 231 do STJ; e (ii) verificar se é legítima a fixação, na sentença penal, de valor mínimo de indenização por danos materiais causados ao patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula n, 231 do STJ, é inadmissível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela 3a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.869.764/MS (2024), em consonância com o precedente vinculante do STF fixado no Tema 158 da repercussão geral.
4. A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais está autorizada pelo art. 387, IV, do CPP, desde que presentes os requisitos como: pedido expresso na denúncia, prova do prejuízo, oportunidade do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.